Tribunal: STJ
Processo: 5117400-37.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685707 - RS(2024/0247533-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SANDRA MARA VENZON VOLPATTO
AGRAVANTE
: ALCIDES BARP
AGRAVANTE
: ANAURELINO PACHECO MONTEIRO
AGRAVANTE
: BEATRIZ REGINA SCOPEL
AGRAVANTE
: CARLOS WALTER LEAO TORRES
AGRAVANTE
: JOSE JOAQUIM BARBOSA MUNHOZ
AGRAVANTE
: PAULO FERNANDO GRAZZIOTIN
AGRAVANTE
: WANDELINA CARVALHO CHEUICHE
AGRAVANTE
: WILMAR JOSÉ BECK
AGRAVANTE
: MARTA ZAMBIANCO GRAZZIOTIN
AGRAVANTE
: LAURITA ZULIAN BARP
ADVOGADOS
: MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA
PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
APENAS
EM
FAVOR
DO
IMPUGNANTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo direto e suficiente, o núcleo da controvérsia,
afastando a necessidade de rebater exaustivamente todos os
argumentos.
2. Em impugnação ao cumprimento de sentença acolhida, ainda que
Documento eletrônico VDA54068913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2f803a18-bf59-43c4-94ee-c075912ba5a3

parcialmente, os honorários são devidos apenas ao impugnante (
.
Tema 410/STJ)
3. Inviável o dissídio jurisprudencial sem demonstração de similitude
fática .
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2f803a18-bf59-43c4-94ee-c075912ba5a3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685707 - RS (2024/0247533-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SANDRA MARA VENZON VOLPATTO
AGRAVANTE
: ALCIDES BARP
AGRAVANTE
: ANAURELINO PACHECO MONTEIRO
AGRAVANTE
: BEATRIZ REGINA SCOPEL
AGRAVANTE
: CARLOS WALTER LEAO TORRES
AGRAVANTE
: JOSE JOAQUIM BARBOSA MUNHOZ
AGRAVANTE
: PAULO FERNANDO GRAZZIOTIN
AGRAVANTE
: WANDELINA CARVALHO CHEUICHE
AGRAVANTE
: WILMAR JOSÉ BECK
AGRAVANTE
: MARTA ZAMBIANCO GRAZZIOTIN
AGRAVANTE
: LAURITA ZULIAN BARP
ADVOGADOS
: MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA
PARCIALMENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO
APENAS EM FAVOR DO IMPUGNANTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo direto e suficiente, o núcleo da controvérsia,
afastando a necessidade de rebater exaustivamente todos os
argumentos.
Documento eletrônico VDA53782202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:47
Código de Controle do Documento: 1754f0b5-dece-4156-927c-005648893bce

2. Em impugnação ao cumprimento de sentença acolhida, ainda que
parcialmente, os honorários são devidos apenas ao impugnante (
.
Tema 410/STJ)
3. Inviável o dissídio jurisprudencial sem demonstração de similitude
fática .
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SANDRA MARA
VENZON VOLPATTO, ALCIDES BARP (Espólio), ANAURELINO PACHECO
MONTEIRO, BEATRIZ REGINA SCOPEL, CARLOS WALTER LEÃO TORRES, JOSÉ
JOAQUIM BARBOSA MUNHOZ, PAULO FERNANDO GRAZZIOTIN (Espólio),
WANDELINA CARVALHO CHEUICHE, WILMAR JOSÉ BECK, MARTA ZAMBIANCO
GRAZZIOTIN (Inventariante) e LAURITA ZULIAN BARP (Inventariante) (SANDRA e
outros) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
art. 105,
a
c
Rio Grande do Sul, assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. EM SE TRATANDO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, CABÍVEL A
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS EM FAVOR DA
PARTE IMPUGNANTE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA, QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL No. 1.134.186/RS. VERBA HONORÁRIA FIXADA.
2. FIXAÇÃO QUE DEVE OCORRER PELO JUÍZO DE ORIGEM, SOB
PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PROVIDO. (e-STJ, fls. 76/77)

Os embargos de declaração de SANDRA e outros foram rejeitados (e-STJ, fls.
118-122).
Nas razões do agravo, SANDRA e outros apontaram
não incidência dos
(1)
óbices sumulares utilizados na origem, com destaque para a
por
Súmula 284/STF,
entenderem haver adequada indicação dos vícios e da controvérsia;
usurpação da
(2)
Documento eletrônico VDA53782202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:47
Código de Controle do Documento: 1754f0b5-dece-4156-927c-005648893bce

competência do STJ no juízo de admissibilidade, ao avançar no mérito do REsp; e (3)
existência de dissídio jurisprudencial quanto ao cabimento de honorários na fase de
liquidação/impugnação em contexto de litigiosidade.
Houve apresentação de contraminuta por FUNDAÇÃO BANRISUL DE
SEGURIDADE SOCIAL (FUNDAÇÃO BANRISUL) [e-STJ, fls. 243-249].
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, SANDRA e outros apontaram
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, sustentando
omissão do Colegiado quanto ao cabimento de honorários na fase de impugnação
/liquidação diante de acentuada litigiosidade e à aplicação do
§ 1o, do CPC,
art. 85,
apesar da oposição de embargos de declaração;
violação do
§ 1o, do CPC,
(2)
art. 85,
afirmando ser possível a fixação de honorários sucumbenciais, em caráter excepcional,
na liquidação/impugnação quando ostentar nítido cunho litigioso, com destaque para a
discrepância entre os valores defendidos pelas partes; e
existência de dissídio
(3)
jurisprudencial quanto ao cabimento de honorários na liquidação/impugnação em cenário
de litigiosidade.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 190-
193).

(1) Negativa de prestação jurisdicional

O Colegiado enfrentou, de modo direto e suficiente, o núcleo da controvérsia.
No julgamento do agravo de instrumento, a relatoria assentou, com base no
(repetitivo), que, havendo acolhimento da impugnação, ainda que
REsp 1.134.186/RS
parcial, os honorários são cabíveis apenas em favor da parte impugnante, concluindo
pela fixação de verba honorária em prol da executada e remetendo a quantificação ao
Juízo de primeiro grau, precisamente porque a impugnação fora julgada parcialmente
procedente e reconhecido o excesso de execução (e-STJ, fls. 73-75). Nessa linha, o
acórdão explicita os fundamentos que sustentam a solução, identifica o quadro fático-
processual (acolhimento parcial da impugnação e redução do
exequendo) e
quantum
Documento eletrônico VDA53782202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:47
Código de Controle do Documento: 1754f0b5-dece-4156-927c-005648893bce

aplica o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça para a hipótese, o que
afasta qualquer deficiência de motivação nos termos do
do CPC (e-STJ, fls. 73-
art. 489
75).
Na sequência, ao julgar os embargos de declaração, o Colegiado reiterou que
não havia omissão a sanar, porque: [...] restaram devidamente analisadas as questões
trazidas ao exame do Tribunal e explicitadas as razões de convencimento do colegiado
[...].
Assim, reafirmou a aplicabilidade do precedente repetitivo e, de modo
expresso, esclarecendo o ponto controvertido invocado pelos embargantes: [...] a decisão
originariamente recorrida pôs fim à fase de impugnação ao cumprimento de sentença,
não de liquidação, como asseverado pela parte ora embargante [...]. (e-STJ, fls. 119/120).
Com isso, o Tribunal
não apenas enfrentou a tese de litigiosidade
a quo
aventada, como também delimitou corretamente o âmbito procedimental da decisão
(impugnação, e não liquidação de sentença), o que refuta a premissa dos embargantes e
neutraliza a alegação de omissão sobre o
§ 1o, do CPC..
art. 85,
A exigência do
§ 1o, IV, do CPC não impõe ao julgador rebater
art. 489,
exaustivamente todos os argumentos das partes, senão enfrentar os que, em tese,
possam infirmar a conclusão adotada. Foi exatamente o que foi feito. Delimitou-se a fase
processual pertinente, aplicou o entendimento do repetitivo (cabimento de honorários
apenas em favor do impugnante quando acolhida a impugnação) e justificou a
improcedência dos embargos, concluindo pela inexistência de vício integrável (e-STJ, fls.
119/120). Não há contradição interna, pois o raciocínio foi linear ao se acolher
parcialmente a impugnação, fixar honorários apenas ao impugnante, com fixação pelo
Juízo de primeiro grau, concluindo-se, ao final, que os embargos pretendiam apenas
rediscutir o mérito, sem enquadramento nas hipóteses do
do CPC (e-STJ, fls.
art. 1.022
119/120).
Em suma, a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa. A
alegação de negativa de prestação jurisdicional revela apenas inconformismo com o
resultado do julgamento.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
Documento eletrônico VDA53782202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:47
Código de Controle do Documento: 1754f0b5-dece-4156-927c-005648893bce

DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não
tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

(2) Aplicação do precedente repetitivo do STJ à impugnação e distinção em
relação à liquidação litigiosa

Conforme consta expressamente do acórdão recorrido, o Colegiado estadual
aplicou o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186/RS, cuja
tese é vinculante e estabelece que, em se tratando de impugnação ao cumprimento de
sentença julgada parcialmente procedente (como ocorreu no caso, em que foi decotado o
Documento eletrônico VDA53782202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:47
Código de Controle do Documento: 1754f0b5-dece-4156-927c-005648893bce

excesso de execução e limitado o valor devido), os honorários advocatícios são cabíveis
(e-STJ, fl. 73).
apenas em favor da parte impugnante
O cerne da questão reside na correta qualificação da fase processual em
análise e na distinção feita por SANDRA e outros entre impugnação ao cumprimento de
sentença e liquidação de sentença. O próprio acórdão estadual, ao rejeitar os embargos
de declaração, fez questão de sublinhar que a decisão hostilizada se referia à fase de
impugnação ao cumprimento de sentença, e não de liquidação, consoante a transcrição
literal já mencionada (e-STJ, fls. 119/120). Assim, a tese defendida por SANDRA e
outros, de que o caráter altamente litigioso, manifestado pela discrepância milionária
entre os cálculos, justificaria a fixação de honorários em seu favor sob a égide do art. 85,
§ 1o, do CPC, é pertinente e aplicável apenas nos casos de liquidação de sentença que
assumem caráter contencioso, o que não foi a hipótese.
Na situação dos autos, em que a defesa do executado se deu por meio da
impugnação ao cumprimento de sentença, a regra de fixação de honorários
sucumbenciais é regulada pelo precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (
, que possui força vinculante no sistema processual. A
REsp 1.134.186/RS)
ratio decidendi
desse precedente é clara ao vedar a dupla fixação de honorários ao exequente,
sobretudo quando a impugnação é acolhida, ainda que parcialmente, pois já houve
condenação da verba no título executivo. Permitir a fixação de honorários em favor da
parte exequente/impugnada, mesmo em caso de acolhimento parcial da impugnação,
deslocaria a incidência da regra especial para a impugnação judicializada, tornando
inócua a tese firmada no repetitivo, que visa à racionalização do sistema e a proteção ao
devedor que se viu compelido a ingressar judicialmente para afastar um excesso de
execução. O argumento de
ou
é
acentuada litigiosidade
discrepância de valores
irrelevante para afastar a aplicação da tese repetitiva na fase de impugnação ao
cumprimento de sentença acolhida, ainda que parcialmente, porque o Tribunal a quo
qualificou corretamente a fase processual e aplicou o critério de sucumbência definido
por esta Corte. Uma vez estabelecido que se tratava de uma
parcialmente
impugnação
acolhida, a regra do
§ 1o, do CPC, é aplicada conforme a interpretação dada no
art. 85,
que é o precedente a ser seguido incondicionalmente, não havendo
REsp 1.134.186/RS,
que se cogitar na tese de honorários excepcionais aplicável à liquidação meramente
litigiosa, conforme pretendem SANDRA e outros, que apenas misturam a natureza das
fases processuais para forçar a incidência de jurisprudência que foge à moldura fática
imposta.

(3) Dissídio jurisprudencial

Documento eletrônico VDA53782202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:47
Código de Controle do Documento: 1754f0b5-dece-4156-927c-005648893bce

A admissibilidade do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional, por alegado dissídio jurisprudencial, exige a demonstração do cotejo
analítico e a existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
invocados, nos termos do
§ 1o, do CPC e do RISTJ, permitindo a verificação
art. 1.029,
da interpretação divergente da lei federal.
SANDRA e outros fundamentam o dissídio na alegada possibilidade de fixação
de honorários sucumbenciais, em caráter excepcional, nos casos em que a fase
processual, seja ela liquidação ou impugnação, assumir nítido cunho litigioso, citando
precedentes desta Corte que, efetivamente, tratam da possibilidade de fixação de
honorários na fase de liquidação de sentença em que haja litigiosidade acentuada.
Contudo, conforme detalhadamente analisado no item anterior, o TJRS
qualificou, de forma expressa e incontroversa, a fase processual em debate como
impugnação ao cumprimento de sentença, fase na qual foi acolhida parcialmente o pleito
da executada/impugnante. A distinção é crucial, pois, como já estabelecido, a sistemática
de honorários na impugnação ao cumprimento de sentença é regida pelo REsp
Repetitivo 1.134.186/RS. Os acórdãos paradigmas apresentados SANDRA e outros,
embora tratem do cabimento excepcional de honorários pela litigiosidade, concentram
sua análise majoritariamente no contexto da liquidação de sentença.
A ausência de identidade da situação fática impede a configuração do dissídio
jurisprudencial.
Nesse sentido:

RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
AUTOFALÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FALIDO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
CONFRONTO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
[...]
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, nos termos do
parágrafo único,
art. 541,
do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, exige comprovação e
art. 255,
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
julgados que configurem o dissídio, não sendo bastante a simples
transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
[...]
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.113.729/PR,
–
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

25/8/2025,
29/8/2025
sem
destaque no original)

Documento eletrônico VDA53782202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:47
Código de Controle do Documento: 1754f0b5-dece-4156-927c-005648893bce

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL, limitados a 20%, nos
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:47
Código de Controle do Documento: 1754f0b5-dece-4156-927c-005648893bce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.685.707 / RS
Número Registro: 2024/0247533-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
23200116620098210001 50048902020098210001 51174003720238217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA MARA VENZON VOLPATTO
AGRAVANTE : ALCIDES BARP
AGRAVANTE : ANAURELINO PACHECO MONTEIRO
AGRAVANTE : BEATRIZ REGINA SCOPEL
AGRAVANTE : CARLOS WALTER LEAO TORRES
AGRAVANTE : JOSE JOAQUIM BARBOSA MUNHOZ
AGRAVANTE : PAULO FERNANDO GRAZZIOTIN
AGRAVANTE : WANDELINA CARVALHO CHEUICHE
AGRAVANTE : WILMAR JOSÉ BECK
AGRAVANTE : MARTA ZAMBIANCO GRAZZIOTIN
AGRAVANTE : LAURITA ZULIAN BARP
ADVOGADOS : HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
Documento eletrônico VDA54008142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:08
Código de Controle do Documento: f0298870-4043-4fda-bb77-8cc697d60667

ADVOGADOS : JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:08
Código de Controle do Documento: f0298870-4043-4fda-bb77-8cc697d60667